Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-03.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020037-03.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 005.026.661-61 (APELANTE), ELIANE DE FATIMA SILVA - CPF: 429.316.061-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO E SITUAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTAM O DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição com fundamento na atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o contexto de “discussão acalorada” e o estado de embriaguez do apelante justificam a sua pretendida absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao ser inquirida em juízo, a vítima confirmou ter sofrido ameaças de morte por parte do acusado, o qual, segundo ela, “saía de si” quando se embriagava. Por seu turno, o réu admitiu ter praticado o crime em tela e não forneceu nenhuma explicação para a promessa de mal injusto e grave dirigida a sua então companheira.

5. Além de não ter ficado evidenciado o alegado contexto de “discussão acalorada”, esta Corte Estadual tem firme posicionamento no sentido de que circunstâncias dessa natureza, por si só, não descaracterizam o dolo do delito de ameaça.

6. Outrossim, a embriaguez do apelante decorreu da ingestão voluntária de bebida alcoólica, situação que também não tem o condão de afastar o elemento subjetivo do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O contexto de discussão entre o agente e a vítima não exclui, por si só, o dolo do crime de ameaça. 2. O estado de embriaguez voluntária do agente não afasta a sua imputabilidade ou o elemento subjetivo do tipo penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1004316-27.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 4/11/2025; TJMT, Apelação n. 1002225-93.2024.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Francisco Ribeiro da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1020037-03.2023.8.11.0015 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição com fundamento na atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (Id. n. 336201898).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 336201902).

O douto Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AMEAÇA, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘
F’
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL – AMEAÇAS QUE CAUSARAM EFETIVO TEMOR À VÍTIMA – A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL DAQUELE QUE SE COLOCOU NESTE ESTADO DE FORMA VOLUNTÁRIA OU CULPOSA (TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
) – CONJUNTO PROBATÓRIO VASTO CORROBORANDO OS TERMOS DA PEÇA ACUSATÓRIA – ROBUSTOS RELATOS PERPETRADOS PELA OFENDIDA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CONFIRMANDO A PRÁTICA DE ATOS REITERADOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA POR PARTE DO RECORRENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO” (Id. n. 339278869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Francisco Ribeiro da Silva foi condenado à pena de um mês de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição com fundamento na atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta que no dia 21 de julho de 2023, por volta das 13h00, na residência localizada na Rua Braz Claro dos Anjos, nº. 2559, Bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Eliane de Fátima Silva (convivente), por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 125521354), boletim de ocorrência nº. 2023.203321 (ID. 125521356), termo de declaração (ID. 125521361), termo de representação criminal (ID. 125521362), depoimentos (ID. 125521357 e 125521358) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA convivem há cerca de 12 (doze) anos, possuem uma relação conturbada, marcada por episódios de violência física e psicológica praticadas pelo DENUNCIADO, tanto que, na data dos fatos, durante um desentendimento, o DENUNCIADO passou a ofender a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, bem como a ameaçou dizendo que iria matá-la e que quebraria tudo na residência” (Id. n. 336201866, p. 2;
sic
).

Convém pontuar que tanto a materialidade, ou seja, a ocorrência do fato, quanto a sua autoria são incontroversas, pois, além de confirmadas pelo depoimento judicial da vítima, foram admitidas, também em juízo, pelo próprio apelante.

Com efeito, cinge-se a questão a saber se o contexto de “discussão acalorada” e o estado de embriaguez – voluntária, frise-se – do recorrente justificam a sua pretendida absolvição.

A defesa argumenta que

“No caso em tela, o Apelante, um senhor idoso, aposentado, com problemas de saúde e histórico de alcoolismo, não agiu com a intenção fria e calculada de incutir medo em sua companheira. Suas palavras, embora reprováveis, foram fruto de um descontrole momentâneo, potencializado pela ingestão de álcool e pelo calor da discussão. Foram um desabafo colérico, uma bravata, e não uma promessa séria de mal futuro” (Id. n. 336201898, p. 2;
sic
).

Entretanto, as alegações defensivas não se prestam ao fim colimado.

Nesse ponto, é importante ressaltar que o crime de ameaça tutela a liberdade psíquica da vítima, protegendo-a contra a intimidação e o temor de sofrer um mal injusto e grave. Cuida-se de delito formal, que se consuma com a simples exteriorização da promessa de dano, independentemente da efetiva concretização ou da capacidade real do agente de cumprir tal promessa. O bem jurídico protegido é, portanto, a tranquilidade e segurança subjetiva da pessoa, bastando que a ameaça seja idônea a causar temor.

Ademais, o dolo exigido para a configuração do crime de ameaça não é específico, mas sim genérico, consistente na vontade consciente de proferir palavras ou gestos capazes de intimidar a vítima. Não se exige que o agente tenha elaborado previamente um plano ou que tenha intenção de efetivamente executar o mal prometido, bastando que sua conduta seja apta a gerar temor. Assim, ainda que se trate de um “desabafo colérico”, se a vítima experimenta medo real e concreto, o tipo penal resta caracterizado.

Na espécie, verifica-se que a vítima, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, afiançou o seguinte:

“Foi no horário de, acho que era uma e meia, parece, da tarde. Eu tava até lavando roupa. Ele chegou bêbado em casa e queria quebrar as coisas, e revoltado, porque quando ele bebe ele fica fora de si, né? [...] Quando ele falou em matar, eu senti medo, né? [...] Eu senti medo” (Id. n. 336201887).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria do crime e afirmou que, desde então, reduziu o consumo de bebida alcoólica, mas não forneceu nenhuma explicação para a prática delituosa em comento, tampouco descreveu a suposta “discussão” em cujo contexto teria proferido a ameaça de morte contra sua então companheira (Id. n. 336201887).

De qualquer forma, certo é que, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça possui ampla e firme jurisprudência no sentido de que “o crime de ameaça é formal, sendo irrelevante que a conduta tenha ocorrido durante discussão ou que não tenha havido intenção de concretizar o mal prometido” (TJMT, Apelação n. 1004316-27.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de novembro de 2025; data da publicação: 7 de novembro de 2025) e de que “a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal CP, art. 28, §1º), nem afasta o dolo, sendo irrelevante para fins de responsabilização” (TJMT, Apelação n. 1002225-93.2024.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de novembro de 2025; data da publicação: 13 de novembro de 2025).

Portanto, à luz das circunstâncias fáticas evidenciadas pelo acervo probatório e do posicionamento desta Corte Estadual acerca da matéria, não há como acolher a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de ameaça, nos termos da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026